Tribunal: TJSP
Processo: 1041218-82.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. reparação de danos morais. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de parcial procedência para declarar inexigíveis os débitos apontados na inicial (R$ 67,97 e 84,28, datados de 21/02/2022). Recurso da autora que não merece prosperar. Autora que na inicial alegou que não sabia a origem da dívida e negava o

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. reparação de danos morais. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de parcial procedência para declarar inexigíveis os débitos apontados na inicial (R$ 67,97 e 84,28, datados de 21/02/2022). Recurso da autora que não merece prosperar. Autora que na inicial alegou que não sabia a origem da dívida e negava o contrato, deixando de apresentar comprovante de residência e juntando extrato de negativações do Serasa. Ré que, ao contestar, afirmou que a autora manteve contrato no mesmo endereço registrado no Serasa. Não verificada litigância de má-fé da ré. Autora que, em réplica, admitiu que residiu no endereço do Serasa, mas que as negativações se referiam a outro endereço, juntando cópias de tela da agência virtual (site) da ré, demonstrando que tinha pleno acesso a origem dos débitos, que optou por omitir na inicial e deixar de apresentar comprovante de residência da época das faturas negativadas. Autora que, posteriormente, apenas juntou o comprovante do endereço indicado na inicial, mas nada esclareceu sobre desde quando residia no novo local e que não comprovou o local em que residia na época das faturas negativadas. Declaração de inexistência da dívida mantida por ausência de recurso da ré e por respeito ao princípio da non reformatio in pejus. Autora que comprovou a existência de outros débitos pretéritos, sem comprovar que estavam sob judice. Pretensão de danos morais afastados. Relator que, registrando seu entendimento pessoal, se curva ao entendimento da Câmara para aplicação, no caso, da Súmula 385 do STJ. Honorários fixados por equidade que não comportam majoração diante das peculiaridades do caso, baixíssima complexidade da causa, pouco tempo de tramitação, ausência de perícia e audiência. Eventual incidência de honorários em sede de cumprimento de sentença que deverá ser primeiramente analisada pelo Juízo de 1o Grau. Impossibilidade de majoração de honorários advocatícios em grau recursal em caso de provimento total ou parcial do recurso (Tema 1059 do STJ), bem como o não conhecimento e desprovimento integral gera majoração de honorários em favor da parte adversa (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.